Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-78.1998.8.11.0005
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001041-78.1998.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (EMBARGANTE), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (EMBARGANTE), EGON ROTH - CPF: 573.917.699-91 (EMBARGADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO - CPF: 053.907.298-20 (EMBARGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), ASSOCIACAO INDIGENA ZOROMARA - CNPJ: 10.572.498/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIRA DANIELLE BORGES MARIANO - CPF: 044.601.631-44 (ADVOGADO), VALCIMARA DIAS DE CAMPOS - CPF: 570.218.641-91 (ADVOGADO), VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), VANILSO DE ROSSI - CPF: 486.541.409-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGANTE), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EGON ROTH - CPF: 573.917.699-91 (TERCEIRO INTERESSADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), ADELINO SIMOES DE CARVALHO FILHO - CPF: 053.907.298-20 (EMBARGANTE), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), CARBON PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 34.639.060/0001-70 (EMBARGADO), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DE TESES RELATIVAS À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – MATÉRIA JÁ EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO E NO ACÓRDÃO QUE REJEITOU OS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E REJEITADOS – ÓRGÃO JULGADOR NÃO OBRIGADO A ENFRENTAR, UM A UM, TODOS OS FUNDAMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – MULTA – ART. 1.026, § 2º, DO CPC – APLICAÇÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir matéria já decidida.

Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à inexistência de inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que a conclusão adotada seja contrária aos interesses da parte embargante.

A mera irresignação da parte com o entendimento firmado pelo órgão julgador, bem como a pretensão de revaloração dos fatos e provas já examinados, não autoriza a utilização da via estreita dos embargos declaratórios.

Inexistentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

Configurado o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios, é cabível a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0001041-78.1998.8.11.0005

EMBARGANTE: ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO

EMBARGADA:

CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ADELINO SIMÕES DE CARVALHO FILHO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id. 368054359) que, à unanimidade, rejeitou os aclaratórios anteriormente manejados pelo ora embargante e por
CARBON PARTICIPAÇÕES LTDA.
, mantendo o
decisum
que havia dado provimento ao recurso de apelação para afastar a prescrição intercorrente reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial.

Em suas razões aclaratórias, o embargante aponta que a decisão colegiada ora embargada incorreu em omissão ao deixar de apreciar, de modo específico, as teses deduzidas nos primeiros aclaratórios, notadamente a alegação de que teria transcorrido o prazo de prescrição intercorrente entre 18/02/2013 e 18/02/2018, por absoluta desídia da exequente.

Sustenta que, nas contrarrazões de apelação e nos primeiros embargos declaratórios, demonstrou que a exequente teria sido intimada, em 18/02/2013, acerca da realização da penhora e da ausência de intimação dos executados, deixando transcorrer in albis o prazo para manifestação.

Afirma que, a partir desse marco, competia à exequente promover a intimação da penhora ao executado e, por se tratar de constrição sobre bem imóvel, também ao respectivo cônjuge, providência que não teria sido regularmente adotada.

Acrescenta que, apenas em 08/06/2018, o Juízo de origem teria determinado, de ofício, a intimação do embargante acerca da penhora, quando, segundo defende, o prazo prescricional quinquenal já estaria consumado, pois transcorridos mais de cinco anos desde a intimação da exequente em 18/02/2013.

O embargante também sustenta que o acórdão embargado teria se omitido quanto à alegação de adoção de premissa equivocada como razão de decidir. Argumenta que o julgado considerou inexistente a desídia da exequente com base em requerimentos constantes dos Ids. 342486374, 342486362, 342486360, 342486355, 342485894, 342485889, 342485883 e 342485880, embora tais manifestações, segundo afirma, sejam posteriores a 18/02/2018, marco final do prazo prescricional reconhecido na sentença.

Aduz, ainda, que esses requerimentos não teriam aptidão para impulsionar validamente o feito, por consistirem em providências descabidas e sem efetividade, tais como pedido de citação de parte já citada, arguição de revelia, sustentação de desnecessidade de intimação da penhora e requerimento de praceamento do imóvel sem prévia intimação do executado e de seu cônjuge acerca da constrição.

Defende que tais pontos seriam capazes de infirmar a conclusão adotada pela Câmara Julgadora, razão pela qual deveriam ter sido enfrentados expressa, objetiva e fundamentadamente, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas e, em consequência, reconhecer a prescrição intercorrente no período de 18/02/2013 a 18/02/2018, por desídia da embargada, com o desprovimento do recurso de apelação anteriormente interposto por Carbon Participações Ltda. (Id. 370548387).

Intimada, a embargada apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de vícios no acórdão embargado.

Aduz que a matéria relativa à prescrição intercorrente foi expressamente apreciada, tendo esta Câmara Julgadora concluído, de forma contrária ao interesse do embargante, pela ausência de inércia qualificada da exequente.

Argumenta que os presentes aclaratórios apenas reiteram fundamentos já deduzidos e rejeitados nos embargos de declaração anteriores, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento. Sustenta, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos apresentados pelas partes quando já houver fundamento suficiente para embasar a conclusão adotada.

A embargada também refuta a alegação de premissa falsa, afirmando que o acórdão de apelação demonstrou, de forma fundamentada, a inexistência de desídia da exequente, especialmente considerando que o caso se submete ao regime do CPC/1973.

Ao final, requer o não conhecimento dos embargos de declaração ou, caso conhecidos, a sua rejeição, com a manutenção integral do acórdão embargado. Pede, ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por reputar protelatória a insurgência (Id. 372209888).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – CONSECTÁRIOS IMPLICITAMENTE AFASTADOS COM A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – ART. 1.022 DO CPC – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio processual adequado à rediscussão da matéria já decidida.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a controvérsia relativa à inexistência de inércia qualificada apta a ensejar o reconhecimento da prescrição intercorrente, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.

A reforma integral da sentença, com determinação de prosseguimento da execução, afasta implicitamente os ônus sucumbenciais anteriormente fixados, inexistindo vício integrativo no julgado.

Embargos de declaração rejeitados”

No caso concreto, verifica-se que o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão que rejeitou os primeiros embargos declaratórios, afirmando que esta Câmara Julgadora não teria apreciado, de forma específica, as alegações relativas à ocorrência da prescrição intercorrente no período compreendido entre 18/02/2013 e 18/02/2018, bem como teria adotado premissa equivocada ao considerar determinados requerimentos da exequente como aptos a afastar a caracterização da desídia.

Todavia, razão não lhe assiste.

O acórdão originário, ao prover o recurso de apelação, enfrentou de forma expressa a controvérsia relativa à prescrição intercorrente, consignando que a execução foi regida, em sua maior parte, pelo Código de Processo Civil de 1973 e que a configuração da prescrição intercorrente exigia a demonstração inequívoca de inércia injustificada do credor, consistente na paralisação do feito por sua exclusiva culpa, circunstância não verificada nos autos.

Na oportunidade, ficou expressamente registrado que a exequente promoveu diversas diligências voltadas ao impulsionamento da execução e à satisfação do crédito, ainda que sem êxito, circunstância incompatível com a inércia qualificada exigida para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Posteriormente, ao apreciar os primeiros embargos de declaração, esta Câmara Julgadora também enfrentou a alegação de omissão, concluindo que o acórdão embargado havia apreciado, de forma clara e fundamentada, a questão relativa à prescrição intercorrente, ressaltando que a pretensão então deduzida revelava mero inconformismo com a conclusão adotada e tentativa de rediscussão de matéria já examinada e decidida.

Os presentes aclaratórios, por sua vez, limitam-se a reproduzir, em essência, as mesmas teses já anteriormente suscitadas, insistindo na necessidade de reexame da conclusão adotada quanto à inexistência de desídia da exequente e à não configuração da prescrição intercorrente.

A alegação de que o acórdão teria deixado de enfrentar determinados argumentos constantes das contrarrazões de apelação não configura omissão apta a ensejar a integração do julgado. Isso porque o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para embasar a conclusão adotada, enfrentando as questões efetivamente relevantes ao deslinde da controvérsia.

Nesse contexto, verifica-se que a matéria relativa à alegada paralisação do feito entre os anos de 2013 e 2018 foi efetivamente apreciada, tendo esta Câmara concluído, de forma fundamentada, pela inexistência de inércia qualificada da exequente, entendimento que afasta, por consequência lógica, a tese de consumação da prescrição intercorrente defendida pelo embargante.

Também não se constata a alegada adoção de premissa equivocada. A insurgência do embargante dirige-se, na verdade, à valoração jurídica conferida aos elementos constantes dos autos e às conclusões extraídas por esta Câmara Julgadora, circunstância que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não constituem instrumento processual destinado à revisão do julgamento ou à obtenção de novo pronunciamento sobre matéria já decidida, finalidade manifestamente pretendida pelo embargante.

Dessa forma, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Verifica-se, ainda, que o embargante utiliza a via integrativa de forma manifestamente inadequada, insistindo na reapreciação de questões exaustivamente enfrentadas no acórdão recorrido e no julgamento dos aclaratórios anteriormente opostos. Tal conduta evidencia o nítido propósito de retardar o encerramento da controvérsia, razão pela qual se mostra cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos e
CONDENO
o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026